Tribunal: TJES
Processo: 5017095-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO FRAGA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017095-20.2023.8.08.0012

Recorrente:
BANCO BMG

Recorrido: ANTONIO FRAGA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela parte recorrente.

Alegação de omissão acerca da necessidade de realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da contratação.

Inexistência de omissão. O acórdão analisou amplamente a ausência de prova robusta de contratação legítima pelo banco recorrente.

Prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, com vistas a recurso excepcional, sem comprovação de vício no julgado.

Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão da 2ª Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a contratos de cartão de crédito consignado supostamente não contratados pelo recorrido, determinando a devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato relativo ao Cartão RMC. Ademais, pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Da alegação de omissão quanto à perícia grafotécnica: alega o embargante que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de realização de perícia grafotécnica, argumentando que tal medida seria indispensável para comprovar a autenticidade do contrato e que sua ausência inviabilizaria a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão analisou detidamente as provas apresentadas, constatando que o banco não logrou demonstrar a existência de contratação válida e legítima, seja por meio de contrato físico ou eletrônico. A decisão concluiu que os indícios de fraude e a ausência de elementos mínimos de validação contratual são suficientes para declarar a nulidade do negócio jurídico, não se vislumbrando a necessidade de perícia grafotécnica.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatíveis com a complexidade processual que demandaria a produção de prova técnica como a grafotécnica.

Do prequestionamento: quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessário apontar omissão ou vício no julgado para assegurar a viabilidade de interposição de recurso excepcional. Ressalta-se que os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante foram suficientemente abordados no julgamento, ainda que de forma implícita.

O prequestionamento dos dispositivos citados (artigos 104, 421 e 422 do Código Civil; artigos 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal; e artigos 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor) não implica rediscussão de matéria já devidamente analisada no acórdão.

Da conclusão: ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, considerando inexistentes as omissões apontadas e indevido o prequestionamento pretendido nos termos em que formulado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)